Tribunal: TJMT
Processo: 1034734-08.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034734-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO FRANCISCO DUARTE - CPF: 522.792.781-20 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034734-08.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tiago Francisco Duarte

Recorrida(s):

Americel S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. BLOQUEIO DA LINHA TELEFONICA. ACORDO CELEBRADO. PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DA LINHA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A manutenção do bloqueio dos serviços de telefonia móvel, por longo período, após o pagamento do débito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
reconhecer a obrigação da parte Reclamada em restabelecer o serviço descrito na linha (65) 99341-2020, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa de R$1.000,00 (mil reais
; b)
declarar inexistente o débito de R$179,76 (cento e setenta e nove reais e setenta e seis centavos);
c)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”.

No presente caso, o consumidor alega que estava inadimplente com a empresa de telefonia, fato que acarretou o bloqueio de sua linha telefonia, sendo celebrado acordo para quitação dos débitos, no valor de R$179,76, com vencimento em 18/04/2022. O referido boleto foi pago em 12/04/2022. Contudo, a linha telefônica não foi restabelecida, mesmo diante das tentativas de solução administrativa.

Pois bem. Em que pese às alegações da empresa de telefonia, verifico que não comprovou a existência de débito pendente para justificar a continuidade da suspensão da linha telefônica do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Ademais, em relação à gravação telefônica juntada nos autos, aparentemente, refere-se ao primeiro acordo celebrado pelo autor junto à empresa de telefonia, sendo que, diante da inadimplência do autor no pagamento das parcelas seguintes, houve a “quebra do acordo”. Após, o autor celebrou novo acordo e efetuou o pagamento, conforme documentos juntados na inicial.

Desta forma, a manutenção do bloqueio dos serviços de telefonia móvel, após o pagamento do débito, cujo problema não foi solucionado administrativamente, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Como se verifica, trata-se de relação de consumo e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da Recorrida e o dano causado ao Recorrente, em razão da manutenção da suspensão dos serviços, mesmo após inúmeras tentativas administrativas de solução do problema, resta patente o dever de indenizar a título de dano moral.

No tocante ao início da contagem da incidência de juros, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.
(
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado pelo INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023